Tribunal: TJPA
Processo: 0808602-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808602-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal.
A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o crime de homicídio que em virtude de a vítima ter se recusado a comprar bebida alcoólica para o paciente e seus comparsas, assim, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 18 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa, nos autos do processo nº

0800098-50.2024.8.14.0064.

Consta da impetração, o paciente é acusado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Aduz que o decreto prisional não contém os motivos que autorizam a prisão preventiva, isso porque num primeiro momento está fundamentada na ausência de endereço fixo nesta comarca, ausência de emprego lícito e gravidade em abstrato da conduta.

Ressalta que é trabalhador, é primário, ostenta bons antecedentes criminais, tem endereço fixo, e não há evidência alguma de que pretenda fugir à aplicação da lei penal, de que possa perturbar o correto trâmite da ação penal ou de que possa colocar em risco a ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Afirma que o acusado não causa perigo a ordem pública, nem a ordem econômica, não se furtará da aplicação da lei penal, bem como de qualquer forma não criará óbice para a instrução criminal, ressaltando-se que não há indício suficiente de autoria no presente caso.

Esclarece que a prisão não deve prosperar sob o argumento de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o Defendente possui possibilidade de trabalho, endereço conhecido e jamais se furtará a se defender da acusação que lhe é imputada, sendo que poderá e se disponibilizará a ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo.

Assevera que demonstrou totalmente dissociada as provas juntadas na peça acusatória, uma vez que apreciou o fato de ter sido cabalmente demonstrado pelo Ilustre Representante do Ministério Público Estadual.

Por fim, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa maneira, requer,
in verbis
:
“
a concessão de LIMINAR para que de imediato possa cassar a decisão que manteve a prisão preventiva, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; – - alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, como entender este juízo”.

Na data de 28/05/2024, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas em 04/06/2024 pelo Magistrado
a quo
que esclareceu:

“(...) a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que o paciente, em conluio com RAIMUNDO JACINTO, VULGO “MUNDICO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO” e RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” são responsáveis pelo homicídio de DERIVALDO GOMES MOREIRA, em 26.11.2023, por volta das 04 horas da manhã, em uma festa na comunidade Fazedinha. Diz a representação da autoridade policial que, em virtude da vítima se recusar a comprar bebida alcoólica para o paciente e demais representados, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 17581749 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064)

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 105234255 do processo 0801208-21.2023.8.14.0064):

(...)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Trata-se de representação de prisão temporária e busca e apreensão formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Viseu. Relata os indícios de participação dos representados RAIMUNDO BALDEZ, VULGO “ROXO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO”; RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” e RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ, VULGO “MUNDICO”, no homicídio de DERIVALDO GOMES MOREIRA, fato ocorrido em 26.11.2023, por volta das 04 horas da manhã, em uma festa na comunidade Fazedinha. Diz a representação que, em virtude da vítima se recusar a comprar bebida alcoólica para os representados, estes desferiram uma facada em seu abdômen, seguido de vários chutes em seu corpo. Com a representação, vieram documentos.

2. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da autoridade policial.

3. É o que importa relatar. Decido.

4. Os indícios de autoria do crime estão presentes nos depoimentos trazidos com o procedimento investigatório, vide depoimentos de EDINILTON LIMA FERREIRA, vigia da festa que viu RAIMUNDO "ROXO" levando a vítima para os fundos da festa e, minutos depois, soube que a vítima tinha sido esfaqueada. Disse ainda que RAIMUNDO, estava na festa acompanhado de EDUARDO “QUIZÃO”; RONILSON “CACHAÇA” e RAIMUNDO “MUNDICO”. A testemunha GENIVALDO ALVES DA SILVA reitera esse relato e ainda afirma que quando foi socorrer a vítima, viu os suspeitos em fuga, entrando em uma Saveiro Cross, cor branca, sem placa.

5. A irmã da vítima, srª. BENEDITA GOMES PEREIRA, após saber da internação do irmão foi a seu encontro e a vítima lhe disse com detalhes como se deu o ataque. Disse DERIVALDO que RAIMUNDO "ROXO" lhe convidou a sair da festa e, no estacionamento, lhe deu uma gravata e RAIMUNDO "MUNDICO" lhe deu um soco no rosto que o fez cair. Então, "ROXO" e "MUNDICO", junto com EDUARDO "QUIZÃO" e RONILSON "CACHAÇA" começaram a lhe chutar o rosto. Disse que RONILSON "CACHAÇA" estimulava os outros a matá-lo e, em seguida, EDUARDO "QUIZÃO" lhe deu a facada. A vítima se fingiu de morto e o grupo fugiu.

6.

A esposa de RAIMUNDO "ROXO", senhora MARIA SUELI, confirma que estavam na festa, que ela teve que sair mais cedo por não se sentir bem, deixando seu esposo na companhia dos demais representados. Diz que seu esposo retornaria para casa no segundo carro do casal, uma Saveiro Branca - mesmo tipo de carro visto pela testemunha GENIVALDO como sendo o carro da fuga dos assassinos de DERIVALDO.

7. A testemunha JAIR NASCIMENTO CÔRREA estava no estacionamento na noite da festa e presenciou quando RAIMUNDO "ROXO" trouxe a vítima ao local, a agressão pelo grupo e a fuga na Saveiro Branca. Logo, há provas bastante concretas quanto a autoria, visto que além do relato detalhado da vítima antes de falecer, houveram testemunhas da agressão e da fuga do grupo do local.

8. A prova de materialidade é clara, vê-se a foto de fl. 16, registrando a admissão da vítima DERIVALDO, na UPA de CAPANEMA, seguida do prontuário de fl. 26, onde se registra a facada "no flanco esquerdo de se abdómen, com exposição das víceras", e seu laudo cadavérico à fl. 29 / declaração de óbito à fl. 31. Por fim, destaco os documentos pessoais da vítima, promovendo sua identificação à fl.33 (Id. 105154182).

9. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas, o que se faz necessário no caso apresentado, visto que os representados são suspeitos da prática de um ataque gratuito e, aparentemente, premeditado à vítima que resultou em sua morte, o que demonstra a necessidade premente de prisão para evitar o cometimento de novos delitos. Ademais, há notícias de que RAIMUNDO "ROXO" pode a qualquer momento viajar para o Maranhão, a pretexto de compra de gado, podendo empreender fuga.

10. Outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

11. Também estão presentes os requisitos para concessão da busca e apreensão domiciliar. Vejamos.

12. É cabível a busca e apreensão pessoal domiciliar nas hipóteses descritas no art. 240 do C.P.P.: “A busca será domiciliar ou pessoal .... § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: ... b) apreender armas e munições, instrumentos utilizados para prática do crime ou destinados a fim delituoso ... h) colher qualquer elemento de convicção. ...”. Conforme relatado pela autoridade policial, com os representados poderiam estar com a arma que ceifaram a vida da vítima, além de poderem eliminar provas em suas roupas e no carro de fuga (gotas de sangue e cabelo da vítima, etc) que possibilita a decretação de busca e apreensão domiciliar.

13. Ante o exposto, julgo procedente a representação para:

13. 1. Decretar a prisão preventiva de RAIMUNDO BALDEZ, VULGO “ROXO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO”; RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” e RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ, VULGO “MUNDICO”, todos qualificados nos autos;

13. 2. Conceder a busca e apreensão em desfavor de RAIMUNDO BALDEZ, VULGO “ROXO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO”; RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” e RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ, VULGO “MUNDICO”, nos domicílios identificados nos autos;

13. 3. Oficie-se ao Delegado de Polícia encaminhando os mandados de forma reservada. Dê-se ciência ao Ministério Público.

13. 4. Decreto o sigilo do processo até o cumprimento da diligência.

13.5 Expeça-se os MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Em janeiro do corrente ano, por ocasião da análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e houve revogação da prisão preventiva de outro representado (RAIMUNDO JACINTO) e conversão em medidas protetivas diversas da prisão:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Trata-se de representação de prisão de prisão temporária e busca e apreensão formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Viseu. Relata os indícios de participação dos representados RAIMUNDO BALDEZ, VULGO “ROXO”; EDUARDO PEREIRA, VULGO “QUIZÃO”; RONILSON RIBEIRO, VULGO “CACHAÇA” e RAIMUNDO JACINTO DOS SANTOS SOUSA, VULGO “MUNDICO”, pela prática do art. 121, §2º, II do Código Penal que vitimou DERIVALDO GOMES MOREIRA. Em decisão de id. 105234255 houve decretação da prisão dos representados e determinação de ordem de busca de apreensão.

2. Em 30/11/2023, houve cumprimento do mandado de prisão em relação a RAIMUNDO JACINTO DOS SANTOS (Id. 105323337), cuja prisão foi confirmada em audiência de custódia (Id. 105355209). RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva alegando ausência dos requisitos do art. 312, CPP. O inquérito ainda não foi encaminhado a Juízo e não há pedido de prorrogação do prazo. É o que importa relatar. Decido.

- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO DE RAIMUNDO JACINTO DOS SANTOS, vulgo "Mundico"

3. O prazo para conclusão do IPL, estando o réu preso, é de 10 dias, conforme art. 10 do CPP. Contudo, “a constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação” (STJ - HABEAS CORPUS Nº 659092 - PR).

4. No caso em apreço, a autoridade policial disporia de, no máximo, 20 dias (já contando com a prorrogação, caso houvesse solicitado) para finalizar as investigações, sendo que em caso de prorrogação do prazo seria necessário pedido fundamentado da autoridade policial. Ocorre que, passados 49 dias da prisão, não há nos autos nenhuma deliberação nesse sentido

5. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto e, muito embora, se trate de caso grave, não se pode descurar que não hove pedido de prorrogação dando há notícia de diligências pendentes que justificassem a demora na conclusão do Inquérito.

6. A prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. No entanto, mesmo assim, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Ora, por se tratar de medida limitadora da liberdade individual, a prisão cautelar só pode ser utilizada em estrita observância ao ordenamento jurídico, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da legislação processual pena.

8. A respeito do excesso do prazo, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 697, permitindo o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo até mesmo nos casos de crime hediondo, advindo posteriormente a lei 11.464/2007 que suprimiu a proibição da liberdade provisória naqueles crimes.

9. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo fazer cessar o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente decretada no curso de inquérito policial. 2. O paciente foi preso preventivamente em 22 de agosto de 2010 e até o presente momento não foi ofertada denúncia, eis que o inquérito policial continua em curso.3. Ultrapassado, em muito, o lapso previsto no artigo 46, 1ª parte, do Código de Processo Penal, é de se reconhecer o constrangimento ilegal para o réu cautelarmente preso advindo do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 3. Ordem de habeas corpus concedida.461ªCódigo de Processo Penal (TRF3 - HC 38917 SP 2010.03.00.038917- 4, Relator: JUIZA CONVOCADA SILVIA ROCHA, Data de Jugamento: 29/03/2011, PRIMEIRA TURMA

10. Dessa forma, a prisão preventiva inicialmente revestido de legalidade, encontra-se ilegal por causa superveniente, o excesso de prazo. Ante o exposto, revogo, de ofício, a prisão preventiva, com base no art. 5º, LXV, CF em face ao excesso de prazo.

11. Concedo, de ofício, as medidas cautelares no art. 319, I (comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização) e IV, CPP.;

12. Expeça-se alvará de soltura de RAIMUNDO JACINTO DOS SANTOS SOUSA. Intime-se para ciência a respeito das medidas cautelares, observando no mandado que o descumprimento pode gerar a decretação de prisão preventiva.

13. No ensejo, defiro o pedido de habilitação da nova patrona do representado (Id. 107264506).

(...)

Em 15/05/2024, foio negado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

1. Raimundo Baldez da Luz requer (Id. 114000378) a revogação de prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversas, que o Tribunal de Justiça concedeu liberdade para o corréu Raimundo Jacinto, razão pela qual requer a extensão desse benefício ao acusado. Não pratico o crime. Não há provas robustas contra si. Afirma que o testemunho do senhor Jair não é apto a confirmar a participação no crime. É primário. Tem bons antecedentes. Trabalha e tem residência fixa. Não estão presentes os requisitos da preventiva. Não pretende se furtar à aplicação da lei penal. Por fim, advoga a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

2. O Ministério Público manifestou-se (Id. 115326888) pelo indeferimento do requerimento, em virtude de estarem presentes os requisitos da custódia cautelar.

3. É o que importa relatar. Decido.

4. A decisão que decretou a preventiva consta nesses autos e foi decretada no processo n. 0801208-21.2023.8.14.0064, que tratou apenas da preventiva. O requerente já fez um pedido de revogação que restou indeferido (Id. 107303569, na representação de preventiva). Nos presentes autos, temos o inquérito policial e sua admissibilidade como ação penal.

5. Um dos fundamentos da defesa é a extensão da liberdade concedida para o corréu Raimundo Jacinto. O pedido de extensão não deve ser deferido, pois o motivo não é comum ao requerente. Raimundo Jacinto foi preso na fase de inquérito e ficou 49 dias preso sem a conclusão do inquérito, enquanto o requerente não estava preso, portanto, não cabe a extensão do benefício, pois temos situações diversas.

6. No tocante ao pedido de revogação da prisão, temos que estabelecer, de início, que a prisão preventiva não ofende a presunção constitucional de inocência.

7. O requerimento não trouxe novidades em relação ao último, no tocante ao pedido de revogação, portanto, os fundamentos de lá se prestam a decidir nosso caso. Transcrevo os trechos da decisão do Id. 107303569, processo n. 0801208-21.2023.8.14.0064.

“15. Do fumus comissi delicti. Nos autos estão presentes os indícios de autoria, conforme original, havendo relatos de diversas testemunhas que viram o RAIMUNDO BALDEZ atraindo a vítima ao local onde foi atacado e sua fuga posteriormente com os demais suspeitos do crime. Por sua vez, a vítima sobreviveu ao ataque por tempo suficiente para relatar à sua irmã, srª. BENEDITA GOMES PEREIRA, a dinâmica do crime individualizando a conduta de todos os representados e relatando que RAIMUNDO BALDEZ foi a pessoa que conforme lhe convidou a sair da festa e, no estacionamento, lhe deu uma gravata permitindo que os demais lhe socassem até cair no chão, onde foi chutado e esfaqueado. RAIMUNDO "ROXO", segundo a vítima, agiu em conluio com os demais membros do grupo

16. Por sua vez, a materialidade está demonstrada no laudo cadavérico à fl. 29 e declaração de óbito à fl. 31 de Id. 105154182, ambos do id. Entendo que a prisão se faz necessária para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, configurando o perigo da demora.

17. O crime imputado ao acusado é de gravidade concreta. O ataque à vítima por um grupo de pessoas que o agrediram e esfaqueram até a morte por motivo fútil (se recusar a pagar bebidas ao grupo) configura um fato atípico nessa cidade ordeira, demonstrando a gravidade da conduta imputada nos autos.

18. A gravidade em concreto do fato indica a necessidade de prisão cautelar do requerente para assegurar a ordem pública. A respeito da gravidade em concreto do fato como elemento ensejador da infração à ordem pública, colaciono o seguinte aresto do STJ:

(...)

19. Também podemos extrair da situação fática, a necessidade da prisão do representado para garantir a aplicação da lei penal, pois, este ainda não foi encontrado, após ter realizado viagem ao Maranhão sob pretexto de compra de gado.

20. Além disso, trata-se de crime doloso com pena superior a 04 anos. Por ora, as outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os bons antecedentes do requerente não impedem a custódia preventiva. Por fim, friso que a não apresentação do Inquérito até o momento não lhe beneficia, pois, ao contrário de RAIMUNDO JACINTO, RAIMUNDO BALDEZ não está privado de liberdade e especula-se, que sua fuga seja um dos motivos da delonga na conclusão do Inquérito.”.

8. Como se percebe da fundamentação acima, temos a prova da materialidade, os indícios de autoria e a gravidade em concreto, situações que exteriorizam a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, além disso, as boas condições pessoais são insuficientes para a liberdade quando ocorrem os motivos autorizadores da preventiva.

9. Não identifico nas medidas cautelares uma que possa necessária e suficiente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do fato, portanto, não é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

10. Do exposto:

10.1. indefiro o pedido de revogação de preventiva formulado por Raimundo Baldez.

10.2. determino à Secretaria que continue diligências nas citações.

10.3. Intime-se as partes com advogado nos autos e o Ministério Público. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Em 28/11/2023, houve pedido de prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Id. 105154182) que, após parecer ministerial, foi concedido em 29/11/2023 (Id. 105234255).

Em 12/01/2024, o representante do paciente se habilitou no processo e os autos vieram conclusos junto com pedido de revogação do mandado de prisão, ocasião em que a ordem de prisão do paciente foi mantida.

Em 25/01/2024, houve apresentação de Inquérito Policial e a secretaria encaminhou os autos ao Ministério Público para análise/oferta de denúncia.

Oferta de Denúncia em fevereiro/2024 e decisão a recebendo em 21/02/2024 (Ids. 109245561 e 109332332).

Despacho de id. 110406406, dando vistas ao MP para manifestar-se sobre o endereço dos réus.

Em manifestação de id. 113054773, o MP informa que não foram encontrados registros de endereço para o paciente RAIMUNDO BALDEZ DA LUZ e para o réu RONSILSON RIBEIRO fora os que já existem nos autos, motivo pelo qual pediu sua situação por edital.

Defesa pelo paciente (Id. 113409092). Em 16/04/2024, houve despacho determinando a citação dos demais réus restantes (Id. 113447660).

Pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição da prisão por medida cautelar diversa feito pelo paciente em 23/04/2024 (Id. 114000378). No dia seguintes, o paciente completou seu pedido juntando os seguintes documentos: RG, título eleitoral, certidão de Nascimento, comprovante de residência e certidão eleitoral (Id. 114053578).

Os autos vieram conclusos e foi dada vistas ao MP para manifestação (Id. 115225813). Parecer ministerial (Id. 115326888).

Decisão de Id. 115559998 indeferindo a revogação de prisão preventiva.

Estas são as informações necessárias para a compreensão da marcha do processo.

e) indicação da fase em que se encontra o processo

Os autos aguardam a apresentação de Denúncia pelo Ministério Público.

Os autos correm em segredo de Justiça, mas as decisões relevantes à apreciação do Habeas Corpus, se encontram reproduzidas neste ofício. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Baldez da Luz, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Afirma que o paciente possui
condições pessoais subjetivas favoráveis.

Requer a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva,
não merece guarida
.

O Magistrado
a quo
, ao manter a prisão do paciente, em 15/03/2024, o fez fundamentadamente, vejamos:

“(...)
O pedido de extensão não deve ser deferido, pois o motivo não é comum ao requerente. Raimundo Jacinto foi preso na fase de inquérito e ficou 49 dias preso sem a conclusão do inquérito, enquanto o requerente não estava preso, portanto, não cabe a extensão do benefício, pois temos situações diversas.

6. No tocante ao pedido de revogação da prisão, temos que estabelecer, de início, que a prisão preventiva não ofende a presunção constitucional de inocência.

7. O requerimento não trouxe novidades em relação ao último, no tocante ao pedido de revogação, portanto, os fundamentos de lá se prestam a decidir nosso caso. Transcrevo os trechos da decisão do Id. 107303569, processo n. 0801208-21.2023.8.14.0064.

“15. Do fumus comissi delicti. Nos autos estão presentes os indícios de autoria, conforme original, havendo relatos de diversas testemunhas que viram o RAIMUNDO BALDEZ atraindo a vítima ao local onde foi atacado e sua fuga posteriormente com os demais suspeitos do crime. Por sua vez, a vítima sobreviveu ao ataque por tempo suficiente para relatar à sua irmã, srª. BENEDITA GOMES PEREIRA, a dinâmica do crime individualizando a conduta de todos os representados e relatando que RAIMUNDO BALDEZ foi a pessoa que conforme lhe convidou a sair da festa e, no estacionamento, lhe deu uma gravata permitindo que os demais lhe socassem até cair no chão, onde foi chutado e esfaqueado. RAIMUNDO "ROXO", segundo a vítima, agiu em conluio com os demais membros do grupo.

16. Por sua vez, a materialidade está demonstrada no laudo cadavérico à fl. 29 e declaração de óbito à fl. 31 de Id. 105154182, ambos do id. Entendo que a prisão se faz necessária para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, configurando o perigo da demora.

17. O crime imputado ao acusado é de gravidade concreta. O ataque à vítima por um grupo de pessoas que o agrediram e esfaqueram até a morte por motivo fútil (se recusar a pagar bebidas ao grupo) configura um fato atípico nessa cidade ordeira, demonstrando a gravidade da conduta imputada nos autos.

18. A gravidade em concreto do fato indica a necessidade de prisão cautelar do requerente para assegurar a ordem pública. A respeito da gravidade em concreto do fato como elemento ensejador da infração à ordem pública, colaciono o seguinte aresto do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE EXAME. WRIT CONHECIDO. 1. Embora o magistrado singular, quando da pronúncia, tenha negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade mencionando a existência de condenação anterior deste recorrente por crime análogo, justificando também nisso a negativa de soltura, verifica-se que referido fundamento, assim como a necessidade de assegurar-se a instrução criminal, foram objeto de exame pelo Tribunal no aresto impugnado, pelo que devida a análise dos fundamentos para a cautelaridade da sua segregação. PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO E MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS E AOS SEUS FAMILIARES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos dos autos que evidenciam a gravidade concreta do delito, bem demonstrada pela motivação e pelo modus operandi empregado pelo recorrente, reveladores da suposta futilidade pela qual foi cometido o ilícito e da sua periculosidade efetiva. 2. Demonstrado que o recorrente ostenta condenação anterior pelo crime de homicídio, torna-se necessária a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública, diante da real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 3. Necessária se mostra a prisão antecipada para a conveniência da instrução criminal que, na hipótese dos processos afetos ao Tribunal do Júri, ocorre em duas etapas - judicium accusationis e judicium causae - quando existe notícia de que o acusado está intimidando as testemunhas e os familiares da vítima. RECURSO ORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTERIOR DE OUTRO INCONFORMISMO AFORADO EM FAVOR DO COAUTOR. PREJUDICIALIDADE. 1. Julgado recurso ordinário em habeas corpus aforado em relação ao corréu, também ora recorrente, tendo o reclamo sido improvido, prejudicada está a análise do presente inconformismo. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento no referente a Venceslau Costa Rodrigues e julgado prejudicado em relação a Rafael Severiano de Albuquerque. (RHC 27.105/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010). Sem grifos no original.

19. Também podemos extrair da situação fática, a necessidade da prisão do representado para garantir a aplicação da lei penal, pois, este ainda não foi encontrado, após ter realizado viagem ao Maranhão sob pretexto de compra de gado.

20. Além disso, trata-se de crime doloso com pena superior a 04 anos. Por ora, as outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os bons antecedentes do requerente não impedem a custódia preventiva. Por fim, friso que a não apresentação do Inquérito até o momento não lhe beneficia, pois, ao contrário de RAIMUNDO JACINTO, RAIMUNDO BALDEZ não está privado de liberdade e, especula-se, que sua fuga seja um dos motivos da delonga na conclusão do Inquérito.”.

8. Como se percebe da fundamentação acima, temos a prova da materialidade, os indícios de autoria e a gravidade em concreto, situações que exteriorizam a presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, além disso, as boas condições pessoais são insuficientes para a liberdade quando ocorrem os motivos autorizadores da preventiva.

9. Não identifico nas medidas cautelares uma que possa necessária e suficiente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do fato, portanto, não é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

10. Do exposto:

10.1. indefiro o pedido de revogação de preventiva formulado por Raimundo Baldez;
(...)”.

Na data de 15/05/2024, o Juízo primevo, manteve a medida extrema em desfavor do acusado. Colaciono:

“(...) Decido.

4. A decisão que decretou a preventiva consta nesses autos e foi decretada no processo n. 0801208-21.2023.8.14.0064, que tratou apenas da preventiva. O requerente já fez um pedido de revogação que restou indeferido (Id. 107303569, na representação de preventiva). Nos presentes autos, temos o inquérito policial e sua admissibilidade como ação penal.

5. Um dos fundamentos da defesa é a
extensão da liberdade concedida para o corréu Raimundo Jacinto
. O pedido de extensão não deve ser deferido, pois o motivo não é comum ao requerente. Raimundo Jacinto foi preso na fase de inquérito e ficou 49 dias preso sem a conclusão do inquérito, enquanto o requerente não estava preso, portanto,
não cabe a extensão do benefício, pois temos situações diversas
.

6. No tocante ao pedido de revogação da prisão, temos que estabelecer, de início, que a
prisão preventiva não ofende a presunção constitucional de inocência
.

7. O requerimento não trouxe novidades em relação ao último, no tocante ao pedido de revogação, portanto, os fundamentos de lá se prestam a decidir nosso caso. Transcrevo os trechos da decisão do Id. 107303569, processo n. 0801208-21.2023.8.14.0064.

“15. Do fumus comissi delicti. Nos autos estão presentes os indícios de autoria, conforme original, havendo relatos de diversas testemunhas que viram o RAIMUNDO BALDEZ atraindo a vítima ao local onde foi atacado e sua fuga posteriormente com os demais suspeitos do crime. Por sua vez, a vítima sobreviveu ao ataque por tempo suficiente para relatar à sua irmã, srª. BENEDITA GOMES PEREIRA, a dinâmica do crime individualizando a conduta de todos os representados e relatando que RAIMUNDO BALDEZ foi a pessoa que conforme lhe convidou a sair da festa e, no estacionamento, lhe deu uma gravata permitindo que os demais lhe socassem até cair no chão, onde foi chutado e esfaqueado. RAIMUNDO "ROXO", segundo a vítima, agiu em conluio com os demais membros do grupo.

16. Por sua vez, a materialidade está demonstrada no laudo cadavérico à fl. 29 e declaração de óbito à fl. 31 de Id. 105154182, ambos do id. Entendo que a prisão se faz necessária para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, configurando o perigo da demora.

17. O crime imputado ao acusado é de gravidade concreta. O ataque à vítima por um grupo de pessoas que o agrediram e esfaqueram até a morte por motivo fútil (se recusar a pagar bebidas ao grupo) configura um fato atípico nessa cidade ordeira, demonstrando a gravidade da conduta imputada nos autos.

18. A gravidade em concreto do fato indica a necessidade de prisão cautelar do requerente para assegurar a ordem pública. A respeito da gravidade em concreto do fato como elemento ensejador da infração à ordem pública, colaciono o seguinte aresto do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE EXAME. WRIT CONHECIDO. 1. Embora o magistrado singular, quando da pronúncia, tenha negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade mencionando a existência de condenação anterior deste recorrente por crime análogo, justificando também nisso a negativa de soltura, verifica-se que referido fundamento, assim como a necessidade de assegurar-se a instrução criminal, foram objeto de exame pelo Tribunal no aresto impugnado, pelo que devida a análise dos fundamentos para a cautelaridade da sua segregação. PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO E MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS E AOS SEUS FAMILIARES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos dos autos que evidenciam a gravidade concreta do delito, bem demonstrada pela motivação e pelo modus operandi empregado pelo recorrente, reveladores da suposta futilidade pela qual foi cometido o ilícito e da sua periculosidade efetiva. 2. Demonstrado que o recorrente ostenta condenação anterior pelo crime de homicídio, torna-se necessária a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública, diante da real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 3. Necessária se mostra a prisão antecipada para a conveniência da instrução criminal que, na hipótese dos processos afetos ao Tribunal do Júri, ocorre em duas etapas - judicium accusationis e judicium causae - quando existe notícia de que o acusado está intimidando as testemunhas e os familiares da vítima. RECURSO ORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTERIOR DE OUTRO INCONFORMISMO AFORADO EM FAVOR DO COAUTOR. PREJUDICIALIDADE. 1. Julgado recurso ordinário em habeas corpus aforado em relação ao corréu, também ora recorrente, tendo o reclamo sido improvido, prejudicada está a análise do presente inconformismo. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento no referente a Venceslau Costa Rodrigues e julgado prejudicado em relação a Rafael Severiano de Albuquerque. (RHC 27.105/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010). Sem grifos no original.

19. Também podemos extrair da situação fática, a necessidade da prisão do representado para garantir a aplicação da lei penal, pois, este ainda não foi encontrado, após ter realizado viagem ao Maranhão sob pretexto de compra de gado.

20. Além disso, trata-se de crime doloso com pena superior a 04 anos. Por ora, as outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os bons antecedentes do requerente não impedem a custódia preventiva. Por fim, friso que a não apresentação do Inquérito até o momento não lhe beneficia, pois, ao contrário de RAIMUNDO JACINTO,
RAIMUNDO BALDEZ não está privado de liberdade e, especula-se, que sua fuga seja um dos motivos da delonga na conclusão do Inquérito.”.

8.
Como se percebe da fundamentação acima, temos a prova da materialidade, os indícios de autoria e a gravidade em concreto, situações que exteriorizam a presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis,
além disso,

as boas condições pessoais são insuficientes para a liberdade quando ocorrem os motivos autorizadores da preventiva
.

9. Não identifico nas medidas cautelares uma que possa necessária e suficiente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do fato, portanto,
não é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão
.

10. Do exposto:

10.1.
indefiro o pedido de revogação de preventiva formulado por Raimundo Baldez;

10.2. determino à Secretaria que continue diligências nas citações
.

10.3. Intime-se as partes com advogado nos autos e o Ministério Público.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Viseu/PA, 15 de maio de 2024.” (grifo nosso)

CHARLES CLAUDINO FERNANDES
Juiz de Direito Titular da Vara Única de Viseu/PA”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal.

Ressalto que o acusado supostamente cometeu o crime de homicídio em desfavor de Derivaldo Gomes Moreira
.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o crime de homicídio que em virtude de a vítima ter se recusado a comprar bebida alcoólica para o paciente e seus comparsas, assim, estes lhe atraíram para local ermo fora da festa, lhe imobilizaram e passaram a desferir socos e chutes até desferir uma facada em seu abdômen, abandonando seu corpo e empreendendo fuga.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806763-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/08/2023)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente.

Não se pode olvidar também que o paciente até o momento encontra-se foragido, de modo que a manutenção do pedido de prisão preventiva é medida que se impõe. Ademais seu grau de periculosidade é evidente, em razão da violência extrema perpetrada contra a vítima
.

Nessa senda, conclui-se que a manutenção da decisão que determinou o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024